Tribunal: STF
Processo: Pet 11823
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em petição. Ação civil de improbidade administrativa. Pedido de exclusão do polo passivo. Deferimento. Elementos probatórios mínimos e válidos. Ausência. Precedente. Vedação legal de juízo condenatório com fundamento apenas em declarações de agente colaborador (Lei nº 12.850/13, art. 4º, § 16º). Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. As condutas imputadas ao requerente têm por lastro elementos probatórios obtidos a partir de acordo de colaboração para subsidiar a ação civil de improbidade administrativa. O § 16º do art. 4º da Lei 12.850/13 estabelece que nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações do agente colaborador.



    2. Agravo regimental ao qual nega provimento.